Tribunal: TJMT
Processo: 1034805-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034805-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (AGRAVANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA AFASTADA. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida no processo executivo que aplicou a fração de 3/5 para progressão de regime relativamente à totalidade das penas de natureza hedionda, ao fundamento de reincidência específica. O recorrente sustenta a ausência de trânsito em julgado da condenação anterior, bem como a necessidade de aplicação individualizada das frações relativas a cada guia, além de requerer o cômputo de remição e detração.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se se configura reincidência específica apta a justificar o percentual de 3/5 previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal; (
ii
) estabelecer se a fração aplicável para progressão deve observar a natureza individual das condenações, de acordo com cada guia; (
iii
) determinar se subsiste interesse no pedido de cômputo de remição e detração.

III. Razões de decidir

A reincidência específica não se configura porque a condenação anterior, após o decote da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, perdeu a natureza hedionda, de modo que o agravante ostenta apenas reincidência genérica.

A aplicação das frações de progressão exige observância individualizada de cada condenação, de acordo com a natureza do delito e com as condições subjetivas do apenado, em consonância com o art. 112 da Lei de Execução Penal.

O percentual de 60% somente incide quando o apenado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, inexistente essa condição, a fração aplicável ao crime hediondo praticado pelo agravante é de 40%, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

O pedido de cômputo de dias remidos carece de interesse porque os registros executórios demonstram que já houve contabilização atualizada da remição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A reincidência específica exige a existência de condenação anterior pela prática de crime hediondo ou equiparado, devidamente transitada em julgado, não se caracterizando quando o crime anterior é comum. A progressão de regime deve observar a fração legal compatível com a natureza de cada delito e com as condições subjetivas do apenado. O condenado por crime hediondo que ostenta apenas reincidência genérica faz jus ao percentual de 40% previsto no art. 112, V, da Lei de Execução Penal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 63; CPP, art. 392, II; LEP, art. 112, incisos III, V e VII; CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 69.536/RO, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no HC n. 600.187/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.749.064/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.03.2025; TJMT, N.U. 1010196-97.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 29.08.2021; TJMT,
AgExec
n. 1002913-81.2025.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
Paulo da Cruz Júnior
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000027-70.2022.8.11.0009

(SEEU). A decisão impugnada acolheu a cota ministerial e determinou a adoção da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas a partir da condenação nos autos da Ação Penal nº 1001202-53.2021.8.11.0009, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estat
uto da Criança e do Adolescente
; e da Ação Penal n.
1001938-37.2022.8.11.0009
, em razão da
prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

O agravante, nas razões
de
ID
320019378
, pretende a reform
a da aludida decisão para afastar
a
fração de 3/5 aplicada com base na exist
ência de reincidência em crime hediondo ou equiparado
,
sob
a alegação de que não foi
pessoalmente intimado
do acórd
ão que redimensionou a sua pena
pelo cometimento do crime de roubo majorado
tentado
, fato que impediria o reconhecimento do trânsito em julgado e, por consequência,
a sua condição de reincidente
quando da prática do crime de tráfico de drogas.
Além disso, pleiteia pelo cômputo dos dias de remição e detração.

Em contrarrazões de ID
320019383
, o Ministério Público
pugnou pel
o desprovimento do presente recurso,
argumentando que a condição de rei
ncidência não deve ser afastada, pois, ainda que
o agrava
nte
fosse primário à época dos fatos
que geraram a primeira condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, com a unificação das penas, deve incidir a fração mais gravosa
para todos os delitos hediondos e equiparados.

Em juízo de retratação

(
ID
320019384
)
,o prolator do édito invectivado o manteve pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessado

recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
de
ID
329156356
, opinou pelo
parcial

provimento
deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a
análise da questão exige um exame minucioso da cronologia dos fatos e das condenações que pesam sobre o agravante, conforme se extrai dos autos:

Primeira Guia (Processo nº
001202-53.2021.8.11.00 09
):
Condenação pelo crime de
roubo majorado na forma tentada e corrupção de menores
(
artigo 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I do Código Penal; e artigo 244-B, § 2º da Lei nº. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
),
delito de natureza comum
. O fato delituoso ocorreu em
09/05/2021
e o trânsito em julgado se deu em
04/04/2022

–
ID
81635430 - Pág. 2

Segunda Guia (Processo nº
1001938-37.2022.8.11.0009
):
Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06),
considerado hediondo
. O fato delituoso ocorreu em
15/09/2022
,
e o trânsito em julgado se deu em
09/04/2024
.

–
ID 320019385.

A controvérsia cinge-se em verificar se o agravante,
Paulo da Cruz Júnior
, preenche os requisitos para ser considerado reincidente específico em crime hediondo, para fins de aplicação da fração de 60% (sessenta por cento), ou 3/5 (três quintos), no cálculo da progressão de regime, conforme estipula o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Conforme dito no relatório, a
defesa pleiteia o afastamento da reincidência específica e a consequente aplicação da fração de 2/5 (
quarenta por cento
)
ou, no máximo,
1⁄2
(cinquenta por cento), ante a impossibilidade jurídica de se considerar a reincidência específica.

O recurso merece parcial provimento.

Para o correto deslinde da causa, é fundamental recorrer ao conceito jurídico de reincidência, positivado no art. 63 do Código Penal, que dispõe:

“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
.”
Destacamos

Da leitura do dispositivo, extrai-se uma condição temporal inafastável: o cometimento de um
novo crime
deve ser
posterior
ao
trânsito em julgado
da condenação por um crime anterior.

O ponto de partida para a solução da lide é a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
(ou
tempus
commissi
delicti
), segundo o qual a lei e o status jurídico do agente devem ser considerados no momento da prática da conduta delituosa.

No caso em tela, o marco temporal para a análise da reincidência específica é a data do cometimento do delito
da segunda
guia, qual seja,
15 de
setembro de 2022.
Nessa data, a condenação anterior
(primeira guia)
já havia transitado em julgado
em
04
de abril de
2022
,
conforme se extrai do relatório da situação processual executória visto no ID
320019386 - Pág. 31
/33
.

Ocorre que, como bem
apontado
no parecer proferido pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal proveu parcialmente
o recurso de apelação interposto pela defesa
para
afastar
a majorante do emprego de arma branca, redimensionando a pena
para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Eis o trecho:

“
Conforme se extrai do termo de apreensão, para o cometimento do crime de roubo, os agentes se utilizaram de uma pistola
airsoft
, de cor preta, modelo Rossi.

De acordo com o site
Wikipédia[
2], as armas de
airsoft
são de ‘brinquedo’, geralmente réplicas de arma reais. Elas são um tipo especial de armas

pneumáticas de cano de alma lisa, de baixa potência, projetadas para disparar projéteis esféricos não metálicos, que são tipicamente
feito
de materiais plásticos ou de resina biodegradável.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que não é cabível a majorante relativa ao uso de arma de fogo na hipótese de utilização de
simulacro[
3
] .

Agora, questiono: seria possível o juízo se valer da majorante de arma branca para exasperar a pena do roubo cometido com o uso de
airsoft
?

Primeiro, registro que quando se trata de uma norma incriminadora, a interpretação deve ser realizada restritivamente.

Segundo, sobre a classificação de quais objetos consistiriam em armas brancas, Cristiano Rodrigues [Manual de Direito Penal, 2ª edição, 2021, Editora Foco, p. 931] afirma que ‘a incidência desta causa de aumento apenas ocorrerá nas hipóteses de emprego das chamadas armas brancas próprias, em sentido estrito, ou seja, de objetos propriamente fabricados com a destinação de serem utilizadas como arma, como uma faca de caça, um punhal ou um canivete, ou de uso híbrido e que possuam lamina cortante, como um machado, uma faca de churrasco etc.’

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou em seu parecer pelo recorte da majorante, in
verbis
:

‘Pois bem, o magistrado reconheceu o aumento de pena relativo ao tipo do inciso VII, §2º do artigo 157 do CP, equiparando o simulacro de arma de fogo (pistola
airsoft
) utilizada no assalto a emprego de arma branca.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento do magistrado, uma vez que restou evidente nos autos que o adolescente se utilizava de uma réplica de arma de fogo na consecução da infração penal, identificada posteriormente como sendo uma pistola
airsoft
.

Com relação ao conceito de arma branca, embora não haja definição legislativa, os estudiosos se debruçando sobre o tema já definiram o seguinte: “Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio da

Língua Portuguesa versão 5.0, por “arma branca” entende-se “qualquer arma constituída essencialmente de uma lâmina metálica e destinada a produzir ferimentos cortantes ou perfurantes, no combate a curta distância e na luta corpo a corpo”. Definição também é encontrada no Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa: “arma constituída essencialmente de uma lâmina metálica e destinada a cortar ou perfurar, com a ponta ou com o gume, na luta corpo a corpo”.

O Dicionário Aulete Digital a conceitua como “qualquer arma formada por lâmina de metal, cortante ou perfurante”. Extrai-se do Dicionário eletrônico Houaiss o conceito a seguir: “qualquer arma constituída essencialmente de uma lâmina metálica e que se destina a cortar ou perfurar”. Idêntico é o conceito encontrado na
Infopédia
: “arma composta essencialmente de uma lâmina metálica, que serve para cortar ou perfurar”. O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa apresenta a seguinte definição: “arma que tem uma lâmina cortante ou perfurante”. No âmbito da doutrina médico-legal, já dizia Pedro Mata: “por arma branca, faca, adaga, punhal, navalha, qualquer instrumento, em suma, cortante ou perfurante”. Mais recentemente, foi conceituada por Gisbert
Calabuig
da seguinte forma: “armas brancas são os instrumentos lesivos manejados manualmente que atacam a superfície corporal por um gume, uma ponta ou ambos ao mesmo tempo”. Encontra-se, ainda a definição de Eduardo Vargas Alvarado, para quem “as armas brancas são geralmente constituídas por uma lâmina, normalmente metálica, com gume em uma ou mais bordas, e a qual pode terminar em uma ponta afiada. Em outros casos, consistem em um objeto cilíndrico ou prismático com uma extremidade pontiaguda”.

(...)

Assim, embora haja pequenas variações na conceituação da expressão “armas brancas”, é possível citar como exemplos armas próprias como punhais, adagas, espadas, baionetas, facas militares de combate, flechas e estrelas de lançar (
shurikens
), e armas impróprias como facas de cozinha, navalhas, foices, canivetes, estiletes e tesouras.

As subtrações mediante emprego de instrumentos lesivos sem lâmina e que, portanto, não se enquadram no conceito de “arma branca”, como objetos contundentes (ex.: cassetete, barra de ferro, pedaço de

madeira e pedra), artefatos explosivos ou armas de eletrochoque, configuram a figura simples do roubo (art. 157, caput ou § 1º, do CP). A utilização destes instrumentos, no entanto, deverá ser considerada quando da fixação da pena-base como circunstância do crime desfavorável ao réu, uma vez que não se mostra proporcional a aplicação da mesma pena que seria aplicada se o agente houvesse roubado sem emprego de qualquer arma, utilizando-se, verbi gratia, de simples ameaça verbal (como, aliás, já vinha sendo feito em relação aos roubos com armas que não fossem de fogo praticados no período entre a vigência das Leis 13.654/18 e 13.964/19(13).

Embora haja pouca doutrina sobre o tema publicada até o presente momento, tendo em vista o pouco tempo desde a sanção da Lei 13.964/19, é possível verificar que a conclusão aqui exposta não será pacífica.

(
...)

O legislador não observou a boa técnica legislativa ao empregar no texto legal expressão de conteúdo impreciso. Não é possível afirmar no momento como se posicionará a jurisprudência sobre o alcance da expressão “arma branca”. A natureza da arma branca, no entanto, parece passar pela presença de lâmina com gume e/ou ponta, sendo indiferente se fabricada ou não com a finalidade ofensiva. Tanto que a expressão “arma branca” deriva exatamente do brilho das lâminas dessas armas.

Não há necessidade, no entanto, de que a arma seja feita de metal, sendo perfeitamente possível considerar como arma branca, por exemplo, uma lâmina de obsidiana.

(...)”. (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Roubo Majorado e a Lei 13.964/2019: análise do conceito da expressão “arma branca”. 01. nov. 2020. Disponível em
: .
)

Veja que, ao menos neste momento, o significado de arma branca não está associado ao emprego de simulacro de arma de fogo. E conforme descrito pelas vítimas, não era possível avaliar no momento do ato criminoso se se tratava de um armamento real ou não.

Portanto, compreendo que é indevido enquadrar o simulacro de arma de fogo a uma arma branca e muito menos nesta quadra processual,

e considerando que cuida de recurso exclusivo da defesa e conforme artigo 617 do CPP, alterar a tipificação para o dispositivo normativo correspondente (art. 157, §2º-A, I do CP), eis que implicaria prejuízo ao réu, o que é inadmissível.

Posto isto, o pedido defensivo deve ser acolhido a fim de reformar a sentença para afastar a incidência do aumento de pena referente ao emprego de arma branca’ (id. 108853994 - Pág. 17-19).

Portanto, fica claro que a utilização de uma réplica de arma de fogo serve para configurar a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, entretanto, não configura a majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, que deverá ser decotada
”
– destaquei, ID
320019385 - Pág. 82
.

Ao
excluir a majorante prevista no § 2º, inciso VII, do
art. 157 do Código Penal, afastou
-se também a natureza hedionda do delito.

Isso porque somente são considerados hediondos os crimes de roubo que: (i) envolvem restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V); (
ii
) são cometidos com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I) ou com arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); e (
iii
) são qualificados pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º), nos termos da Lei nº 8.072/1990.

Assim, sob uma interpretação rigorosa da legalidade e diante da exclu
são da majorante, o réu não pode
ser considerado reincidente
em crime hediondo
quando cometeu o segundo delito.

Todavia, a defesa sustenta que o réu sequer deve ser considerado reincidente. Nesse sentido, alega que

“
o agravante não
foi intimado pessoalmente da decisão de apelação ou do trânsito em julgado de sua primeira condenação, essa irregularidade processual é incontestável e impede que se considere consumado o trânsito em julgado para os fins de caracterizar a reincidência
”
.

Dessa forma, passo à análise da tese.

Observa-se dos autos
da Ação Penal n.

1001202-53.2021.8.11.0009

(primeira guia)
que a sentença condenatória foi prolatada em
12/07/2021
. Naquela ocasião, o réu se encontrava recluso desde o dia
10/05/2021
,
de modo
que, diante do
quantum
de pena e do regime inicialmente fixado (semiaberto), foi concedido o direito de recorrer em liberdade
(ID
320019385 - Pág. 49
e 50)
.

Ato contínuo, o
alvará de soltura

foi cumprido em 12/07/2021
(ID
320019385 - Pág. 65
)
, tendo, nessa mesma ocasião, o réu sido intimado
da sentença condenatória.

O agravante, devidamente representado pela Defensoria Pública,
interpôs apelação, cuja sessão de julgamento foi realizada em
15/02/2022
. Como
exposto
,
a pena do agravante foi redimensionada na ocasião
(ID
81524583 - Pág. 10
)
. O trânsito em julgado ocorreu em 04/04/2022
(ID
320019385 - Pág. 86
)
.

Co
nforme
relatado p
ela própria defesa, o agravante praticou o segundo delito (tráfico de drogas) em 15/09/2022, ocasião em que foi preso em flagrante.

Logo, ao tempo do julgamento da apelação e do trânsito em julgado, o agravante estava solto.

Nesse sentido, é importante
relembrar que o art. 392, inc. II, do CPP permite
que a intimação da sentença seja feita
“
ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído
,
quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;”

A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“[...] Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial”. (HC 69.536/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

“[...] ‘Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância [...]’ (
AgRg
no HC n. 600.187/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021,
DJe
2/3/2021.), razão pela qual não há que se falar em intimação pessoal do condenado da decisão que não admite o agravo em recurso especial”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.749.064/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025
)..

“[...] A intimação pessoal somente é exigida para o caso de réu preso e para ciência de sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição.
Tal exigência é dispensada em caso de decisão proferida em segundo grau de jurisdição, conforme previne o artigo 392 do Código de Processo Penal
”. (N.U 1010196-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2021,
Publicado
no DJE 29/08/2021).
–
destaquei

Desse modo, afasto a tese quanto à irregul
aridade processual decorrente de suposta
ausência de intimação pessoal
do agravante, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu regularmente e a reincidência está apta a produzir seus efeitos.

Convém destacar que a reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios (STJ, HC n. 307.180/RS,
AgRg
no
AREsp
n. 1.329.950/MS e
AgRg
no HC n. 616.696/SP).

Não é por outra razão que a Corte da Cidadania anota que, embora não seja da competência do Juízo da Execução Penal reavaliar a sentença “[...]
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (
AgRg
no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 24/11/2022).

A compreensão se fundamenta no fato de que a reincidência se relaciona à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, razão pela qual deve acompanhá-lo por toda execução penal.

Com efeito, o legislador estabeleceu tratamento diferenciado para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dispondo que a progressão dar-se-á após o cumprimento de
40% da pena
quando o agente for primário (art. 112, V), e de
60% da pena
quando se tratar de
reincidente específico em crime hediondo ou equiparado
(art. 112, VI
I
). Nota-se, portanto, que o legislador
não previu
fração intermediária para a hipótese de reincidência comum.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que, na ausência de previsão legal expressa, não se admite o recrudescimento da fração exigida para o condenado por crime hediondo que seja apenas reincidente em delito comum. Do contrário, haveria verdadeira criação judicial de hipótese restritiva de direito fundamental, em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição da República), bem como ao princípio da taxatividade em matéria penal e executiva.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é no sentido de que
o percentual de 60%
aplica-se
exclusivamente à hipótese de reincidência específica
,
permanecendo em 40% o requisito objetivo para o condenado por crime hediondo que ostente apenas reincidência em delito comum
, tal como deliberou este Tribunal de Justiça:

[...]III. Razões de decidir:

3. A unificação das penas não autoriza a aplicação de uma única fração para progressão de regime sobre a totalidade das condenações, devendo ser observadas as particularidades de cada delito, conforme previsto no art. 112 da LEP. A norma estabelece frações distintas, conforme a natureza do crime (comum ou hediondo) e a condição subjetiva do apenado (primário, reincidente genérico ou específico), o que impõe o cálculo individualizado por condenação.

4. A imposição de fração única sobre todas as condenações, inclusive por crimes comuns, viola o princípio constitucional da individualização da pena (CF/1988, art.5º, XLVI), ao estender efeitos penais próprios dos crimes hediondos às demais infrações, contrariando a mens
legislatoris
da Lei nº 13.964/2019.

5. Quanto à fração aplicável ao crime de tráfico, sendo o apenado reincidente genérico, sem condenação anterior por crime hediondo ou equiparado, não se configura a reincidência específica exigida para aplicação da fração de 3/5. Dessa forma, deve ser observada a fração de 40%, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso ministerial desprovido e pleito defensivo provido.

Tese de julgamento:

“A progressão de regime nas execuções unificadas deve observar as frações legais individualmente aplicáveis a cada condenação, conforme a natureza do delito e condição subjetiva do apenado.”

“A unificação das penas não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.”

“O apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo ou equiparado faz jus à aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, conforme art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.”
[...]

(TJMT, 2ª Câmara Criminal,
AgExec
n. 1002913-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Julgado em 08/07/2025)

Destacamos

Portanto, conquanto o reeducando ostente condenação anterior transitada em julgado em
04 de abril de 2022
(
roubo majorado
)
, tal circunstância configura apenas reincidência genérica,
uma vez que o delito é de natureza comum. Isto é,
insuficiente para atrair a fração mais gravosa de 60% estabelecida na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, considerando a natureza distinta dos delitos,
as frações devem ser individualmente aplicáveis a cada condenação.

Assim,
em relação à fração aplicável à primeira guia, no tocante ao crime de roubo,
é de 25% (um quarto)
, visto que primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça
, nos termos do art. 112, inc. III do CPP

Já quanto à
fração aplicável à
segunda
guia, no tocante ao crime de tráfico de drogas, é de
40% (dois quintos)
,
nos termos do art. 112, inc. V do CPP,
não se admitindo interpretação ampliativa em prejuízo do apenado.

Finalmente, no tocante ao pedido de cômputo dos dias de remição e detração
, observo que carece de interesse, uma vez que já ho
uve o
referido
cálculo, conforme relatório de situação processual executória no ID
320019386
– pág. 31-33.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial
provimento
ao presente Agravo de Execução Penal para reformar a decisão do juízo
a quo
e determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas do agravante
Paulo da Cruz Júnior
,
para que seja aplicada a fração de
1/4 (um quarto) ou 25%,
prevista no art. 112, III, da Lei de Execução Penal, para
fins de progressão de regime no que tange à condenação por
roubo
nos autos da ação penal n. 0
01202-53.2021.8.11.00
09
; e

de
2/5 (dois quintos)ou 40%
, prevista no art. 112, V, da Lei de Execução Penal, para fins de progressão de regime no que tange à condenação por tráfico de drogas nos autos da ação penal n.
1001938-
37.2022.8.11.0009,
de acordo com a natureza da
s

infrações
pena
is.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025